Tribunal: STF
Processo: RE 305153
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: A circunstância de não terem transitado em
julgado  as  decisões   do  Plenário,   cujos   fundamentos  foram
sintetizados  na  decisão  agravada,  não  é  suficiente   para dar
seguimento ao extraordinário, restando perfeitamente aplicável à
espécie o art. 557, caput do CPC.
Agravo regimental desprovido.